Tribunal: TCU
Processo: 006.352/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12025, modalidade Concorrência internacional e Uasg 973101 (Objeto: Parceria Público-Privada (PPP) para prestação de serviços de esgotamento sanitário no Estado de Goiás.)

Inteiro teor:
Acórdão 1561/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Senador Wilder Pedro de Morais, contra a Concorrência Internacional 01/2025, conduzida pela Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO, destinada à celebração de parceria público-privada para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário no Estado de Goiás, estruturada em três blocos, na qual se alegam possíveis irregularidades no edital e se requer a suspensão do certame, cuja modelagem técnico-financeira contou com a atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Considerando que a análise empreendida por esta Casa identificou que o referido procedimento licitatório objeto da representação não envolve recursos federais, uma vez que a contraprestação e as garantias previstas no edital são integralmente de responsabilidade do Poder Concedente estadual, circunstância que afasta a competência desta Corte de Contas, nos termos dos arts. 70 e 71 da Constituição Federal e do art. 235 do Regimento Interno do TCU; considerando que a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a mera participação do BNDES na estruturação de projetos, desacompanhada de aporte de recursos federais ou assunção de riscos pela União, não é suficiente para atrair a jurisdição do Tribunal de Contas da União, impondo o não conhecimento da representação por ausência de pressuposto de admissibilidade; e considerando, ainda, que a 52a Ata de Julgamento e Resultado, acessada por meio do link https://ppi.gov.br/saneago-publica-edital-de-ppp-para-universalizacao-do-esgotamento-sanitario-em-goias evidencia que o objeto foi julgado, em 24/3/2026, pela Comissão Especial de Licitação, tendo sido declarada DESERÇÃO dos Blocos 1 e 3 e FRACASSO do Bloco 2, circunstância que evidencia a perda de utilidade prática do pedido de medida cautelar, além de afastar o requisito do periculum in mora ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) indeferir o pedido de medida cautelar, diante da inexistência dos requisitos autorizadores, em especial do fumus boni iuris e do periculum in mora , este último também em razão de já ter ocorrido o certame; c) comunicar esta deliberação ao representante, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 006.352/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Wilder Pedro de Morais 1.2. Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Saneamento de Goiás S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) 1.6. Representação legal: André Fernandes da Silva (OAB/GO 27.091), Paulo Eugenio de Castro Pozzobom (OAB/GO 26.557) e outros, representando Saneamento de Goiás S.A.; Leonardo de Oliveira Pereira Batista (OAB/GO 23.188), representando Wilder Pedro de Morais 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há